Tribunal: TJSP
Processo: 2226319-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EXECUÇÃO. Decisão que determinou a pesquisa INFOJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falta de interesse recursal, tendo em vista o documento pretendido está abarcado na determinação. Pesquisa eventualmente frustrada que não impede a reiteração do pedido, mediante ofício. Ausência, aliás, de prejuízo. RECURSO NÃO CONHECIDO.